Tribunal: TJPA
Processo: 0803223-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803223-87.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INDIRA FERNANDES FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra ato judicial que homologou cálculos em cumprimento de sentença, determinou a expedição de RPV e o arquivamento do feito, ao fundamento de inadequação da via recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ato judicial que homologa cálculos, determina a expedição de RPV e extingue o cumprimento de sentença possui natureza de decisão interlocutória, admitindo agravo de instrumento, ou de sentença, a exigir apelação, bem como se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pronunciamento judicial que homologa cálculos, determina a expedição de requisição de pagamento e extingue a execução possui natureza de sentença, por encerrar a fase executiva.

4.

O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, sendo inadequada a interposição de agravo de instrumento.

5.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é erro grosseiro manejar agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e extingue o cumprimento de sentença, determinando expedição de RPV ou precatório.

7.

Inexiste dúvida objetiva razoável acerca do recurso cabível, o que impede o aproveitamento do recurso inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que homologa cálculos, determina a expedição de RPV e extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença e é impugnável por apelação.

2. A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão configura erro grosseiro.

3. O erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp nº 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ente público por inadequação da via contra sentença que homologou cálculos, determinou a expedição de RPV e determinou arquivamento do cumprimento de sentença requerido por INDIRA FERNANDES FERREIRA GOMES.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado do Pará que o ato judicial se trata de decisão interlocutória e não de sentença, motivo pelo qual seria cabível a interposição do agravo de instrumento e não da apelação.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que
que não conheceu do agravo de instrumento por inadequação da via contra sentença que homologou cálculos, determinou a expedição de RPV e determinou arquivamento do cumprimento de sentença requerido por INDIRA FERNANDES FERREIRA GOMES.

Sustenta o Estado do Pará que o ato judicial se trata de decisão interlocutória e não de sentença, motivo pelo qual seria cabível a interposição do agravo de instrumento e não da apelação.

Defende aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a presença de dúvida razoável quanto ao recurso cabível.

A despeito da insurgência do agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.

A monocrática agravada é clara no sentido de que
decisum
agravado homologou o valor apresentado pela exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, extinguindo a execução, mostra-se incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao presente caso.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Portanto, não havendo razões para reforma da decisão monocrática agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026